Tribunal: TJDFT
Processo: 0004941-55.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61425/1993. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ART. 137, § 3o, INC. III, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ART. 26, INC. III, DA LEI No 11.697/2008. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

2. O art. 516, inc. II, do CPC, enuncia que o cumprimento de sentença deve ser promovido pelo Juízo “que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. O parágrafo único do referido dispositivo legal facultou ainda ao credor a escolha do cumprimento de sentença no atual domicílio do devedor ou no local da situação dos bens sujeitos à futura penhora, ou mesmo no Juízo do local de cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Em relação ao cumprimento individual de sentença proferida em ações coletivas (rectius, aquelas ajuizadas por substituto processual ou legitimado autônomo em benefício dos titulares de interesses coletivos ou individuais homogêneos), nos termos do art. 81, incisos II e III, do CDC, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual não haveria prevenção do Juízo que proferiu a sentença. Com isso, criou-se a possibilidade de formular requerimento de cumprimento individual da sentença no foro do domicílio dos credores. Por isso, não haveria interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva. Observe-se que esse entendimento foi consolidado nas ações coletivas genéricas, situação em que, normalmente, não há identificação individualizada dos credores, que são substituídos por entidades de classe ou associações. 2.1.1. Nesse contexto, o art. 137, § 3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça estabeleceu que o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva deverá ser objeto de nova distribuição. 2.1.2. Ocorre que o caso dos autos não trata de ação coletiva, tampouco de sentença genérica. Destaque-se que o cumprimento individual de sentença, no presente caso, origina-se de ação civil pública ajuizada para que fosse garantida a matrícula de crianças de zero a seis anos de idade, residentes no Distrito Federal, em creches e pré-escolas públicas. Cuida-se, seguramente, de difuso e não coletivo.

3. O art. 26, da Lei no 11.697/2008, estabelece estritamente que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é o competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou as entidades que compõem a Administração Pública direta e indireta local. 3.1. Assim, tendo em vista que a ação civil pública referida (autoos no 61425/1993) teve como réu o Distrito Federal, o eventual requerimento individual de cumprimento de sentença deve ser livremente distribuído entre as Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008), não havendo prevenção do Juízo da Vara de Infância e da Juventude do Distrito Federal.

4. À luz do princípio da economia processual não se mostra adequado que a sentença seja desconstituída e o autos sejam redistribuídos, notadamente diante da ausência de legitimidade ad causam reconhecida pelo acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação. 4.1. Feitas essas considerações, o acórdão recorrido deve ser integrado para sanar a omissão apontada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso de apelação.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.